Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável (quatro vezes). Descumprimento das medidas protetivas de urgência (oito vezes). Perturbação da tranquilidade (duas vezes). Prisão preventiva mantida na sentença. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Writ com instrução deficiente. Ausência das peças indispensáveis à compreensão da controvérsia. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistema penitenciário do Distrito Federal. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.